Tribunal: TJSP
Processo: 1000946-03.2023.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RECUSA EM RAZÃO DE ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA FORMAÇÃO DO CONTRATO – QUESTÃO QUE PERMITE O RECONHECIMENTO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS RÉS – BANCO DO BRASIL E BB CORRETORA – PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO – ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – FALHA NA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RECUSA EM RAZÃO DE ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA FORMAÇÃO DO CONTRATO – QUESTÃO QUE PERMITE O RECONHECIMENTO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS RÉS – BANCO DO BRASIL E BB CORRETORA – PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO – ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONDUTA CONTRADITÓRIA DA SEGURADORA – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM SUPOSTA IRREGULARIDADE CONHECIDA DESDE A CONTRATAÇÃO E QUE DEVERIA TER SIDO APONTADA PELAS RÉS NA FORMAÇÃO DO CONTRATO – LEGITIMIDADE RECONHECIDA – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O SINISTRO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. A recusa da seguradora em pagar a indenização securitária com fundamento em vício na formação do contrato e exigência formal conhecida desde a contratação caracteriza conduta contraditória, vedada pelo ordenamento jurídico, bem como justifica a legitimidade das requeridas, que participaram da contratação. A aceitação da proposta e do prêmio, com a emissão da apólice, mesmo diante da suposta irregularidade, inviabilizam a negativa posterior com base na mesma circunstância. Aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima. Reconhecimento da solidariedade entre as rés Banco do Brasil e BB Corretora, que atuaram de forma conjunta na formação e execução do contrato de seguro. Relação de consumo configurada. Aplicação do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Termo inicial dos juros moratórios fixado na citação. Correção monetária devida desde o sinistro, por se tratar de valor líquido e certo. Redistribuição da sucumbência integralmente aos réus, ante o decaimento mínimo da parte autora. Recurso da autora provido. Recurso da ré parcialmente provido.